Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702987-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KATSUMI LEANDRO OKUMA IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARIS em favor de KATSUMI LEANDRO OKUMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ, que fixou medidas protetivas de urgência contra o paciente, inclusive proibição de contato com sua filha menor. Registra que a decisão foi exarada nos autos do processo n. 0711683-42.2024.8.07.0014, sem fundamentação concreta, laudo pericial, estudo social ou parecer técnico, baseando-se exclusivamente nas alegações da genitora/vítima, configurando evidente abuso de poder. Sustenta a nulidade do ato, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, do CPC, e aponta ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 8o do mesmo diploma processual, haja vista que a restrição do convívio entre pai e filhos deve ser analisada com extrema cautela, levando em conta o princípio do melhor interesse da criança. Alega que não há qualquer denúncia de agressão física, ameaça direta ou comportamento violento do paciente em relação à filha, sustentando-se o ato coator em supostos conflitos entre os genitores, o que entende não servir de justificativa para privar a criança do direito à convivência família, violando-se o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Salienta que o paciente mora no Japão e mantém contato remoto com a filha, buscando exercer seu papel de pai de forma responsável, respeitando os direitos da criança e prezando por seu bem-estar, sendo esse a única forma de se manter a convivência familiar. Argumenta que as medidas protetivas de urgência devem ser avaliadas periodicamente, conforme preconiza o art. 24 da Lei Maria da Penha, o que não ocorreu nos autos, reforçando a ausência de elementos concretos que justificassem a limitação de contato do paciente com a filha, aduzindo que a restrição foi imposta de maneira genérica e sem indicação de prazo, impondo sofrimento não apenas ao genitor como também à criança. Ressalta o direito ao devido processo legal, alegando que o paciente está sofrendo restrição de direitos sem qualquer comprovação de conduta irregular ou ilícita, ou de que a medida seria necessária, haja vista que não há relatos de violência ou ameaças contra a menor, nem que o paciente tenha se utilizado de sua posição como pai para causar qualquer prejuízo emocional à criança. Entende que eventual postagem ou manifestação em rede social por parte do paciente que desagrade a parte contrária não pode ser utilizada como justificativa para impedir o contato entre pai e filha, tampouco conflitos conjugais passados podem gerar essa restrição. Assevera que o direito do paciente à liberdade de expressão não pode ser confundido com qualquer tentativa de prejudicar o relacionamento entre ele e sua filha, principalmente porque não há nos autos qualquer indício de que suas manifestações tivessem a intenção ou o efeito de afetar a menor. Invoca o art. 1o, inciso III, da Constituição Federal para afirmar que nenhuma decisão judicial, no âmbito das relações familiares, pode impor restrições desproporcionais ou injustificadas, sob pena de violação aos direitos fundamentais do indivíduo. Ao final, requer a concessão de liminar para i) suspender de imediato a proibição de contato remoto do paciente com sua filha menor; ii) reconhecer a nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação; iii) revogar parcialmente a medida protetiva imposta ao paciente, garantindo-lhe o direito de manter contato exclusivamente remoto com sua filha, via chamadas de vídeo, mensagens ou outros meios digitais adequados; iv) garantir a aplicação do princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 4o do ECA; v) reconhecer a violação do direito do paciente ao exercício da paternidade responsável. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, confirmando a revogação parcial da medida protetiva para garantir ao paciente o direito ao contato remoto com sua filha. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. Notoriamente, o ato ora apontado como coator rege-se pela Lei n. 11.340/2006 que não exige prova idônea das alegações da vítima, tampouco fundamentação exauriente pelo juízo. Disciplina o art. 19, § 4o, da referida norma, com as alterações da Lei n. 14.550/2023, que as medidas protetivas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor “a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas”. Ademais, as medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar e, de outro lado, impõem limitações a direitos fundamentais ao ofensor. Ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Sob o aspecto da proteção integral da ofendida, vislumbro, neste juízo estreito de delibação, que o ato coator atende os objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, ante o relato colhido na certidão de oitiva referente à Ocorrência Policial n. 204211/2024, registrada eletronicamente em 26/7/2024 (ID 218981035 e 218981034), em que a ofendida relata, além das agressões perpetradas contra si pelo paciente em suas redes sociais, a suposta prática de alienação parental nos contatos remotos feitos pelo pai com a filha, o que se constitui, em tese, em uma forma de violência psicológica contra a genitora e de interferência na formação psicológica da menor, imponto a intervenção judicial. Com efeito, “a própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF). (AgRgnoAREsp 1439546/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 05/08/2019).” (AgRgnosEDclnoAREsp1638190/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe27/11/2020). No que concerne ao prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, é certo que a lei não contempla período de duração das cautelares, havendo de ser ponderado esse prazo de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo o magistrado conceder novas medidas ou rever as já concedidas, de acordo com o impulso processual pelas partes, analisado o caso concreto. E dentro do limitado campo probatório da via eleita, o ato coator, proferido há pouco mais de um mês, mostra-se proporcional e adequado para conferir a proteção necessária à vítima e à infante. Nesse cenário, não vislumbro manifesta coação ilegal ou abuso de poder a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 19:17:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator